Tribunal: TJSP
Processo: 1036223-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE - DANOS PROVOCADOS POR QUEDA DE DRYWALL NO IMÓVEL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE COMPROVE A CULPA DA RÉ QUE FORNECEU E REALIZOU A INSTALAÇÃO DO PRODUTO - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO PEDIDO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE - DANOS PROVOCADOS POR QUEDA DE DRYWALL NO IMÓVEL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE COMPROVE A CULPA DA RÉ QUE FORNECEU E REALIZOU A INSTALAÇÃO DO PRODUTO - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO PEDIDO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000488020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036223-88.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GUILHERME AZEVEDO JOFFILY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GALLI GESSO COMÉRCIO DE GESSO LTDA – ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1036223-88.2017.8.26.0114
APELANTE: GUILHERME AZEVEDO JOFFILY

APELADO: GALLI GESSO COMÉRCIO DE GESSO LTDA ME
ORIGEM: COMARCA DE CAMPINAS - 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.582
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS IMPROCEDENTE - DANOS
PROVOCADOS
POR
QUEDA
DE
DRYWALL NO IMÓVEL DO AUTOR -
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTO
QUE
COMPROVE A CULPA DA RÉ QUE
FORNECEU
E
REALIZOU
A
INSTALAÇÃO DO PRODUTO - AUTOR
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE
DEMONSTRAR
OS
FATOS
CONSTITUTIVOS DO PEDIDO - ARTIGO
373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
-
SENTENÇA
MANTIDA

-
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de de indenização por danos materiais e morais
decorrente de prestação e serviços, não acolhida pela r. sentença de fls. 232/237, cujo
relatório fica aqui incorporado.

Inconformado com a solução de primeiro grau,
apela a esta Corte o autor (fls. 239/250).

Sustenta, em suma, a responsabilidade da
Apelada quanto aos prejuízos sofridos em decorrência de defeito no produto e má
execução na instalação de forro de drywall em sua na residência, acarretando a queda
do forro e ensejando prejuízos materiais e morais. Desenvolve os argumentos trazidos
em primeiro grau, requerendo a responsabilização da empresa requerida e condenação
atinente à pretensão indenizatória.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 280/295).

É o relatório.

As irresignações não prosperam.

O Autor ajuizou ação de reparação de danos
materiais e morais pretendendo obter da requerida ressarcimento pelos prejuízos
materiais e morais suportados em razão de queda de revestimento drywall, que foi
fornecido e instalado pela empresa Ré.

No entanto, como apontado na r. sentença, não
há nos autos elementos suficientes a embasar a procedência do pedido.
A legislação processual estabelece que o autor tem
o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão indenizatória e,
nesse contexto, o Apelante não se desincumbiu de comprovar a existência de fato
constitutivo do direito invocado.

Não se produziu prova técnica sob o crivo do
contraditório, bem como a prova oral não ajuda na demonstração de
responsabilização da requerida em razão dos fatos narrados pelo demandante.
Nesse aspecto, não pode ser atribuído no caso dos
autos, com a certeza exigida para fins de responsabilização civil, nexo de causalidade
entre o evento no imóvel do autor atrelado à qualidade do material ou inadequada
instalação do drywall.
Ao contrário, ao que tudo indica, o dano decorreu da
existência de infiltrações e ausência de constante manutenção sob responsabilidade
do requerente, principalmente tendo em conta que, pela caraterística do material,
quando o drywall permanece em contato com água durante um tempo prolongado,
pode ficar comprometido.
Ademais, incabível presumir que, após cinco anos
decorridos da instalação, a queda do drywall tenha como causa um defeito do
produto ou impropriedade na instalação, mas sim represente consequência de
inadequada manutenção no decorrer do tempo.
Consoante anotado pelo magistrado, “alia-se isso ao
fato de que, desde a instalação do forro, em 2011, até a data dos fatos, janeiro de
2016, não houve reclamação ou fatos que pudessem indicar que a instalação
apresentasse problemas, ou que o material usado não seria adequado.”
Nada prestigia a versão sustentada pelo Apelante e

não há como se reconhecer a responsabilidade da ré pelos alegados prejuízos, sendo
certo que o requerente não trouxe em suas razões recursais nenhum argumento novo
apto a refutar os elementos do julgado, que levaram a decretação de improcedência
do pleito indenizatório.

Por corolário, a tese sustentada pela parte não
encontra agasalho nos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução,
subsistindo integralmente a motivação do julgado de primeiro grau, ante à evidência
da situação analisada.
Portanto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo sentenciante em 10%) para 11% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR